Tribunal: STF
Processo: Pet 10518
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENCUNCIADOS  Nº 634 e Nº 635 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1.	Trata-se de petição apresentada por Bombril S.A., mediante a qual se pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que, em sede de juízo positivo de retratação, adequou a decisão à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.072.485/PR, leading case do Tema nº 985 do quadro da Repercussão Geral (É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.)

2.	A parte relata, inicialmente, que nos autos do mandado de segurança nº 0008296-65.2009.4.03.6114, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, reformando a sentença de primeiro grau, concedeu a segurança e reconheceu o seu direito de “não efetuar o recolhimento de contribuição previdenciária sobre a folha de salários e demais contribuições destinadas ao SAT, salário-educação/FNDE, INCRA e SEBRAE incidentes sobre o terço constitucional de férias, bem como para reconhecer o seu direito à compensação dos valores pagos indevidamente com tributos de mesma espécie e destinação constitucional, observada a prescrição quinquenal.”

3.	Indica que a decisão favorável foi proferida de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fundamentada no caráter indenizatório/compensatório do terço constitucional de férias e da impossibilidade de cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas dessa natureza.

4.	Complementa que, após a oposição de embargos de declaração em face do acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o trâmite do processo foi sobrestado em razão do reconhecimento, pelo STF, da Repercussão Geral da matéria,  consubstanciada no Tema RG nº 985 e tendo como leading case o RE nº 1.072.485/PR. 

5.	Alega que, quando do julgamento do Tema RG nº 985, “o STF mudou drasticamente o entendimento que vinha sendo sedimentado há mais de 10 anos e entendeu ser “legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. Relata que contra essa decisão foram opostos embargos de declaração com o objetivo de se obter a modulação dos efeitos do paradigma, o que pode, eventualmente, beneficiá-la. 

6.	Informa que pleiteou, ao Tribunal de origem, pedido para que o  reexame da causa, em juízo de retratação, aguardasse o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.072.485/PR, sob a alegação de que a definição do precedente e a extensão do que vier a ser decidido pelo plenário deste Tribunal dependem do julgamento dos recursos. 

7.	Apesar disso, expõe que, após inclusão do feito em pauta para reexame, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região submeteu a juízo de retratação o acórdão, até então favorável à parte, alterando “o acórdão para reconhecer a incidência das contribuições previdenciárias sobre o terço de férias gozadas”.

8.	Contra esse acórdão a parte “interpôs Recurso Extraordinário em 22/07/2022 com a demonstração de que o entendimento aplicado pelo v. acórdão recorrido violou a Constituição Federal, mais especificamente, os arts. 7°, inciso XVII, 195, inc. I, alínea ‘a’, 201, § 11º c/c o art. 240.”

9.	Aduz, ainda, que “diante da reversão da decisão favorável, os tributos que deixaram de ser recolhidos sob a égide do acórdão proferido com apoio no precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça tornar-se-ão exigíveis em 13/08/2022 p.f., razão pela qual a REQUERENTE apresentou pedido de efeito suspensivo no TRF3 o qual foi indeferido (Doc. 03).”

10.	Ao fim, conclui que “não resta alternativa à REQUERENTE senão o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto, a fim de que eventual cobrança dos tributos seja obstada até o julgamento definitivo destes autos.”

É o relatório.

Decido.

11.	Verifico que está pendente de apreciação, no Tribunal de origem, o recurso extraordinário interposto em face do acórdão decorrente do juízo de retratação, o que foi também reconhecido pela parte requerente (e-doc. 1, p. 2).

12.	Assim, inequívoco que falece competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise desta petição de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, porquanto não inaugurada a jurisdição no âmbito desta Corte.

13.	Nesse sentido são os enunciados nº 634 e nº 635 da Súmula do STF, abaixo transcritas:

E. 634: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.

E. 635: Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.

14.	Corrobora o entendimento sumulado desta Corte as disposições dos arts. 995, parágrafo único, e 1.029, § 5º, do CPC, a seguir transcritos:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
(...)
§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
I - ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;
II - ao relator, se já distribuído o recurso;
III - ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.

15.	Veja-se, pois, que a instauração da jurisdição cautelar deste Tribunal depende da formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário. 

16.	Não ignoro que, em hipóteses excepcionalíssimas, esta Corte tem admitido a outorga da pretendida tutela cautelar recursal, desde que demonstrada a presença de plausibilidade jurídica, além de perigo na demora da prestação jurisdicional, e sempre em casos em que o apelo extremo veicula matéria que se mostra, prima facie e desde logo, minimamente razoável.

17.	Não é o caso dos autos, já que se trata de decisão guerreada readequada à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.072.485/PR, leading case do Tema nº 985 do quadro da Repercussão Geral.

18.	 O que se se pretende, em última análise, é a concessão de efeito suspensivo ativo, pela mais alta Corte Judicial do País, a recurso extraordinário ainda em trâmite no Tribunal de origem, o que, a princípio, configura desvirtuamento da organicidade recursal do sistema de justiça pátrio.

19.	Em sentindo análogo, os seguintes julgados (grifos acrescidos):

“AÇÃO CAUTELAR – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO INTERPOSTO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não cabe, ao Supremo Tribunal Federal, por prematuro, outorgar eficácia suspensiva a recurso extraordinário a ser eventualmente interposto contra acórdão sequer proferido pela instância de jurisdição inferior (o TRF-1, no caso). Precedentes” 
(AC nº 3.365-AgR/PA, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 11/04/2014, p. 30/10/2014)

“Agravo regimental em petição. 2. Administrativo 3. Pleito de efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade na origem. Impossibilidade. Súmulas 634 e 634 desta Corte. 4. Ausência de instauração da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Pet nº 8.266-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 15/05/2020,  p. 26/05/2020).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que o recurso ainda se encontra no Tribunal de Justiça de São Paulo, cabendo a esse Tribunal a análise de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento” 
(Pet nº 8.842-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 08/09/2020)

20.	Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à petição.

Publique-se.

Brasília, 15 de agosto de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator